Tribunal: TJDFT
Processo: 0741089-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE 10% DOS RENDIMENTOS PARA 4,5%. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
2. Embora o agravante sustente que o valor fixado na decisão agravada comprometa a sua renda, diante dos gastos elevados com saúde, percebe-se, no entanto, que o pedido de redução de alimentos, mormente em razão de que o valor pretendido nesta sede recursal – 4,5% dos rendimentos brutos – se revela muito aquém às necessidades da sua filha, recém-nascida, conforme se extrai dos elementos carreados aos autos. 2.1. Para se verificar a melhor relação entre as condições dos genitores e necessidades da menor, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.